Tribunal: TJDFT
Processo: 0749270-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749270-74.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NALDIMARA DE SOUZA APELADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta pela autora, NALDIMARA DE SOUZA, contra sentença, proferida em ação de obrigação de fazer, ajuizada em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. De acordo com a inicial, a autora pediu, em caráter liminar, a concessão de obrigação de fazer para obrigar o requerido a) a excluir as ofertas de acordo da dívida prescrita da plataforma “Serasa Limpa Nome” e, no mérito, a confirmação da medida para b) declarar a inexigibilidade da dívida prescrita. Afirmou que o débito cobrado pelo requerido se encontra prescrito, não podendo ser exigido judicial ou extrajudicialmente, sendo indevida a manutenção da dívida em plataformas online de acordo e cobrança, tais como o “Serasa Limpa Nome”. (ID 54067321.) A tutela de urgência restou indeferida. (ID 58608139.) Na sentença, considerando que o serviço Serasa Limpa Nome constitui plataforma de renegociação de acesso voluntário e restrito ao consumidor, e que não se confunde com cadastro de inadimplentes, os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes. (ID 54067429.) Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, atribuída em R$ 1.471,84 (ID 58608130 - Pág. 6), observada a gratuidade de justiça deferida. No recurso, a autora pede a reforma da sentença reiterando a pretensão formulada na inicial. Aduz que a prescrição deve ser reconhecida e que a inexigibilidade da dívida impede cobranças judiciais e extrajudiciais. Argumenta que está sendo cobrada indevidamente por dívida prescrita e que a manutenção dos registros na plataforma da "SERASA Limpa Nome" afeta o SCORE dos consumidores, vez que todas as empresas consultam o SCORE antes de realizar qualquer tipo de operação de crédito. (ID 58608709.) Preparo ausente, em razão da concessão da gratuidade de justiça. (ID 58608139.) Em contrarrazões, a requerida pugna pela manutenção da sentença de improcedência. (ID 58608711.) É o relatório. Decido. Em 11/6/2024, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) acolheu a proposta de afetação dos Recursos Especiais no 2.092.190-SP, 2.121.593-SP e 2.122.017-SP ao rito dos recursos repetitivos, sob o Tema no 1264, a fim de uniformizar o entendimento a respeito da seguinte controvérsia: “definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”. Além de afetar tais recursos ao rito dos recursos repetitivos, o STJ decidiu pela suspensão, sem exceção, da tramitação dos processos pendentes, individuais ou coletivos, que tratem da mesma questão jurídica e tramitem no território nacional, tal como o caso dos autos, conforme o artigo 1.037, inciso II, do CPC. Ante o exposto, suspendo o processo até que seja firmada a tese no Tema Repetitivo no 1264 do STJ. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de julho de 2024 17:53:14. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador